Tribunal: TJDFT
Processo: 0748868-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. O presente Agravo de Instrumento foi interposto por Camila Eleninha da Costa Nort contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos de Embargos de Terceiro, que indeferiu pedido liminar de restituição do veículo Honda/Civic EXR, placa JJC8753, apreendido por restrição judicial vinculada ao processo no 0700880-73.2023.8.07.0001. A agravante alega ter adquirido o veículo de boa-fé, mediante contrato de compra e venda celebrado com a empresa Grand Car Comércio de Veículos Ltda., sem conhecimento de restrições judiciais ou administrativas à época. Sustenta que há sentença favorável reconhecendo seu direito à restituição ou substituição do bem, e que a apreensão lhe causa prejuízos materiais e morais, além de violar a coisa julgada. O agravado Jean Azevedo Marinho apresentou contrarrazões, alegando que o veículo sempre esteve registrado em seu nome, com alienação fiduciária ativa, e que a venda feita pela Grand Car à agravante foi realizada sem sua anuência, sendo nula. Argumenta que a sentença obtida pela agravante em face da Grand Car não lhe confere direito à restituição do veículo, mas apenas à substituição por outro de igual valor, e que a posse da agravante é precária, havendo inclusive notícia-crime por apropriação indébita e ação reivindicatória em curso. A sentença proferida nos autos no 0739275-37.2023.8.07.0001, em que a agravante foi autora e a Grand Car ré, reconheceu o direito à substituição do veículo por outro de igual valor, não determinando a transferência do Honda/Civic EXR, placa JJC8753, para o nome da agravante. O agravado Jean Azevedo Marinho não foi parte naquele processo, sendo terceiro estranho à relação processual, conforme art. 506 do CPC (“A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”). Assim, não é possível ampliar os efeitos subjetivos da coisa julgada para alcançar o agravado, que não participou do negócio jurídico celebrado entre a agravante e a Grand Car. Embora a agravante alegue ter adquirido o veículo de boa-fé, mediante contrato regular e pagamento, a tradição do bem não se sobrepõe ao direito do proprietário registral quando o alienante não detinha a propriedade, nos termos do art. 1.268, §2o, do Código Civil (“Não transfere a propriedade a tradição, quando tiver por título um negócio jurídico nulo”). O agravado permaneceu como proprietário registral e continuou arcando com o financiamento do veículo, conforme comprovantes bancários e documentos do DETRAN/DF. O veículo estava gravado com restrição judicial de circulação desde 30/08/2023, a pedido do agravado, para viabilizar sua localização e recuperação. A agravante tinha ciência da restrição e da existência de financiamento ativo em nome do agravado. Além disso, há notícia-crime por apropriação indébita (autos no 0722487-74.2025.8.07.0001) e ação reivindicatória (autos no 0710161-58.2025.8.07.0009) em curso, ambas visando a restituição do bem ao proprietário registral. A tradição não transfere a propriedade se o alienante não era titular do domínio, e que a posse de boa-fé não se protege contra o legítimo proprietário (art. 1.228 do CC). O negócio jurídico celebrado entre a agravante e a Grand Car é ineficaz em relação ao agravado, que jamais anuiu com a alienação, pois, quem adquire veículo de quem não é proprietário assume o risco da evicção, não podendo se opor ao verdadeiro titular. A manutenção da liminar que restituiu provisoriamente o veículo à agravante pode causar grave prejuízo ao legítimo proprietário, que quitou o financiamento e permaneceu privado da posse do bem. O perigo de dano é inverso, pois o bem deve ser preservado até o julgamento definitivo das ações de propriedade e posse, evitando-se decisões conflitantes e risco de irreversibilidade. Diante do exposto, revogo o efeito suspensivo anteriormente concedido e nego provimento ao Agravo de Instrumento, restabelecendo os efeitos da decisão da 17a Vara Cível de Brasília, que reconheceu a titularidade do agravado Jean Azevedo Marinho e indeferiu a restituição liminar do veículo à agravante Camila Eleninha da Costa Nort. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos para julgamento.